Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE ANÁLISE. ARTS. 151, III, E 126, DO CTN. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado com o escopo de determinar a suspensão do crédito tributário até o julgamento da impugnação administrativa, bem como a emissão de certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva com efeitos de negativa. 1.1. Pretensão do impetrado de reforma da decisão. Levanta a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que o ajuizamento dos créditos, cobrados por meio das execuções fiscais representa exercício das atribuições legais do Fisco em busca da satisfação de seus créditos.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Há vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato. 2.2. Nesses termos, havendo manifestação de mérito acerca do caso em tela, aplica-se a teoria da encampação. 2.3. Se um agente de nível inferior praticar um ato ilegal ou abusivo, a autoridade máxima responsável pelo serviço público pode ser considerada coatora através da teoria da encampação. Isso acontece porque a hierarquia implica que as ações dos agentes subordinados estão sob supervisão e controle da autoridade hierarquicamente superior.
3. Precedente: “(...)Verifica-se, contudo, que a autoridade apontada como coatora, em tese ilegítima, além de pertencer ao mesmo órgão fazendário daquela que seria correta, não questiona a sua legitimidade e adentra ao cerne da lide, prestando as suas informações com fulcro no art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Nesse aspecto, diante do preenchimento dos seus requisitos, deve ser observada a aplicação da Teoria da Encampação, hábil a suprimir a ilegitimidade passiva originária, com o prosseguimento regular do feito, em observância à celeridade e à economia processual. Inteligência do Enunciado de Súmula no 628 do c. Superior Tribunal de Justiça (...)” (07157572120238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2023).
4. O débito exequendo é discutido no âmbito do Processo Administrativo, tendo a devedora ofertado impugnação em setembro de 2022, pendente de análise. 4.1. De acordo com o art. 151, inc. III, do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário. Ou seja, as impugnações e os recursos têm, de regra, automático efeito suspensivo, impedindo a cobrança pelo fisco, enquanto não houver a resolução definitiva da via administrativa tributária. 4.2. Apresentada impugnação administrativa pela apelada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN, até a apreciação da impugnação na esfera administrativa.
5. Precedente: “(...) A existência de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede que a Fazenda Pública pratique qualquer ato tendente a exigir a dívida, art. 151, inc. III, do CPC. II - A determinação de suspensão do protesto da CDA até o efetivo exame do recurso administrativo contra o lançamento do tributo não representa risco de dano ao Distrito Federal e é reversível. Reformada a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 18/5/2022).
6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
7. Apelo e remessa necessária improvidos.